Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742597-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES AGRAVADO: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO, LUZIA RAPOSO NASCIMENTO, OTELINO DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, ISAQUE RENAN PORTELA GOMES, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0711191-47.2019.8.07.0007), ajuizada por LUZIA RAPOSO NASCIMENTO. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel da parte agravada, para tornar a penhora sobre o imóvel insubsistente, por força do art. 1o da Lei n. 8.009/90, nos seguintes termos (ID 211883224): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada em ID 209012749 pelo terceiro executado, MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO, ao argumento de que o bem penhorado (imóvel situado na Rua Princesa Isabel, Lote 25-A, Loteamento Vivendas do Imperador, Domingos Martins/ES) é acobertado pela impenhorabilidade, pois se trata de bem de família, sendo o seu lote contíguo, de no 24, considerado impenhorável nos autos de cumprimento de sentença de no 0700896-09.2023.8.07.0007. Sustenta que a impenhorabilidade se impõe por força da Lei no 8.009/90. Alega o devedor que embora os lotes detenham matrículas distintas, é certo que a residência familiar situada no Lote 24, cuja impenhorabilidade foi reconhecida, se estende ao Lote 25-A, que se encontra ao lado, no mesmo loteamento. Ainda, aduz que a casa foi erguida em ambos os lotes, de modo que não é possível o seu desmembramento. Defende que os terrenos não podem ser considerados como unidades autônomas, eis que juntos, formam a única residência do executado. Portanto, pleiteia o acolhimento da impugnação com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, e indica outro imóvel para fins de substituição, situado no Lote no 24, Quadra N, Loteamento Bairro da Viana, Viana/ES. Instrui a impugnação com documentos de ID 209012755 a ID 209016574. A parte credora exerceu o contraditório na peça de ID 209881614, suscitando a intempestividade da impugnação, visto que a penhora foi efetivada em 24/06/2024. Defende que ao contrário do que afirma a parte executada, o lote penhorado de no 25-A é imóvel autônomo e independente, sem qualquer benfeitoria, de modo que não deve ser acobertado pela impenhorabilidade. Afirma que se tratam se imóveis com matrículas e metragens distintas, bem como que o executado vem tentando de todas as formas protelar o feito, requerendo a condenação do devedor às penas de litigância de má-fé. Decido. Inicialmente, em relação à arguição de intempestividade da impugnação, razão não assiste a parte credora. Em que pese a carta precatória tenha sido destinada à avaliação do imóvel, é certo que não constou a intimação da parte executada para eventual impugnação. Ademais, importante ressaltar que a alegação de bem de família é matéria de ordem pública, sendo entendimento consolidado nos tribunais superiores de que poderá ser arguida a qualquer tempo, sem estar sujeita à preclusão temporal. Portanto, rejeito a alegação de intempestividade suscitada pelo credor. Prosseguindo, é entendimento dominante do STJ que "é possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). Portanto, nos termos da jurisprudência consolidada, é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bems de família, quando desmembrável, desde que aludido desmemebramento não prejudique ou inviabilize a função de moradia do bem. Nesse sentido, confira o seguinte julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune a constrição judicial. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.000/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 2.1. A seu turno, nos termos do artigo 5o da mesma norma, para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. Enquadrando-se o imóvel objeto da constrição judicial no conceito de bem de família, previsto nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, circunstância que torna impositiva o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo executado. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é possível a penhora de fração do bem família, desde que factível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. 4.1. Na hipótese, os documentos colacionados demonstram que, no momento da aquisição, o bem era composto por dois lotes contíguos, contudo fora realizada a construção da residência do agravado em ambos, o que inviabiliza o seu fracionamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606464, 07196981320228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Todavia, compulsando as alegações e documentos apresentados pela parte executada, a casa foi erguida sobre os lotes de no 24 e 25-A. Portanto, considerando que sobre o imóvel localizado no lote 24 foi reconhecida a impenhorabilidade nos autos de no 0700896-09.2023.8.07.0007, há que se reconhecer a impenhorabilidade do lote contíguo, de no 25-A, sob pena de se desvirtuar a função de residência familiar ostentada pelo imóvel. Em relação ao pedido de condenação da parte executada às penas relativas à litigância de má-fé, cumpre evidenciar a ausência de presunção quanto à ocorrência de deslealdade processual, devendo ser devidamente comprovada nos autos. Assim, diante de tais argumentações, ACOLHO a impugnação para tornar a penhora sobre o imóvel insubsistente, por força do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito executivo, indicando bens e/ou valores passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Intimem-se. ". No agravo, a parte exequente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, para manter a penhora do imóvel localizado na rua Princesa Isabel, Lote 25-A, do loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, Domingos Martins/ES, devidamente registrado no Cartório de Registro de imóveis local no Livro 2-AE6- Página 088, matrícula 15.846 de propriedade de Marco Antônio Raposo Nascimento. Em resumo, entende que a decisão deve ser reformada porquanto: a) Não ficou comprovado que o lote 25-A está sob a proteção de bem de família; b) Que não ficou comprovado que apesar de contíguos existem sobre a mesma construção em comum; c) Que seja declarado que o lote 25-A, pode ser penhorado para a garantia do juízo e recebimento do crédito do agravante. d) Caso assim, não entenda esta corte, que seja determinado perícia para que se prove que o lote 25-A está livre para ser penhorado. É relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 64842227 e 64842229). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta sede, a parte exequente se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel objeto dos autos (rua Princesa Isabel, Lote 25-A, do loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, Domingos Martins/ES) aduzindo não se tratar de bem de família impenhorável. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, a parte agravante comprovou indícios mínimos de que reside no imóvel contíguo, sendo a sua moradia, conforme consignado no Agravo de Instrumento no 0754133-76.2023.8.07.0000, por meio do qual foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e sob o prisma da menor onerosidade determinar a substituição da penhora incidente sobre o imóvel identificado na Rua Princesa Isabel, lote 24, do Loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, cidade de Domingos Martins/ES, matrícula 3567 do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES, pelo Lote no 24, sem edificação, Quadra “N”, do loteamento Bairro da Viana, Viana-ES. Nota-se que o lote 25-A é contíguo ao lote no 24, o qual já teve a sua impenhorabilidade declarada, diante do reconhecimento da natureza de bem de família. No caso, constam duas certidões de matrícula de imóveis pertencentes ao agravado, a saber: Rua Princesa Isabel, lote 24, do Loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, cidade de Domingos Martins/ES, matrícula 3567 do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES - reconhecido como bem de família no AI 0754133-76.2023.8.07.0000; Rua Princesa Isabel, Lote 25-A, do loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, cidade de Domingos Martins/ES, matrícula 15.846, Livro 2-AE6, Página 088, do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES. Não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel do Lote 25-A. Note-se pela foto constante no ID 209012749 - pág. 8, que a casa onde o devedor reside não se encontra situada no terreno contíguo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL DE UM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS. MATRÍCULAS DISTINTAS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação para manter a penhora do imóvel de matrícula n.o 40639, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e indeferiu a expedição de mandado de verificação postulado pelo réu. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja concedida a liminar para que seja determinada a produção de prova judicial com a expedição de Mandado de Constatação/Averiguação sobre o imóvel penhorado, e alternativamente, a determinação de realização de Perícia Técnica sobre os imóveis, quando, demonstrado que se trata de bem de família, seja declarado impenhorável o bem de sua propriedade com fundamento na Lei 8.009/90. 2. Conforme dispõe o artigo 5o da Lei 8.009/1990: "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 2.1. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.2. No caso, constam duas certidões de matrícula de imóveis pertencentes ao réu impugnante. 2.3. O réu foi citado no lote de no 3, ao passo que a penhora recaiu sobre o lote de no 1. Ainda que se trate de lotes situados lado a lado, a individualização das matrículas exterioriza a autonomia entre eles. 2.4. Não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida. 2.5. Jurisprudência: "(...) 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" (REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido". (07025300820168070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017). 3. Diante da ausência de prova capaz de modificar o decisum, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento improvido.” (07093430720238070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/6/2023.) “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS CONTÍGUOS. IMPENHORABILIDADE DE APENAS UM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 3. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" (REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido”. (07025300820168070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017.) DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, e manter a penhora do imóvel localizado na Rua Princesa Isabel, Lote 25-A, do loteamento (bairro) Vivendas do Imperador, cidade de Domingos Martins/ES, matrícula 15.846, Livro 2-AE6, Página 088, do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator